Tribunal: TJDFT
Processo: 0752583-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO INEXISTENTE. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: "declarar que os valores recebidos pela autora, a título de licença-prêmio, o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.".
3. Em razões recursais, alega o recorrente que possui o poder-dever de declarar a nulidade de seus próprios atos. Afirma que "As alegações da parte autora sobre o recebimento de 'boa-fé', não merecem prosperar, eis que não exclui a responsabilidade de quem recebeu a verba indevida, pois o fato de não ter contribuído com o suposto 'erro' no pagamento não torna válido o seu recebimento.
4. Contrarrazões apresentadas, ID 63666086.
III. Questão em discussão
5. O recurso interposto abrange tão somente o tema do recebimento indevido da Licença Prêmio por Assiduidade e a legalidade de sua restituição ao erário.
IV. Razões de decidir
6. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”.
7. Os valores indevidos foram pagos após a aposentadoria da recorrida, onde a Administração realiza os acertos de contas e realiza os cálculos para o pagamento da Licença Prêmio por Assiduidade convertida em pecúnia. Os valores foram pagos de forma parcelada, de 11/2019 a 11/2022, ou seja, impossível a recorrida saber se o valor estava certo ou errado.
8. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública. Não obstante, o pagamento indevido não era facilmente constatável pela recorrida, visto que a mesma não teve qualquer participação na falha operacional da administração pública, sobretudo porque os cálculos não são simples. Portanto, tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem, está evidente no caso a boa-fé da servidora, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento ao erário no caso concreto, devendo o recorrente se abster de efetuar qualquer desconto nos proventos da recorrida.
9. Registra-se que não era possível à recorrida saber que as verbas recebidas eram indevidas, pois o pagamento é realizado de forma automática pelo órgão pagador, sem qualquer ingerência do servidor. Conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, “(...) Na situação em análise, é patente que não era possível a autora constatar que se tratava de valor indevido, sendo cristalina sua boa-fé. A própria Administração, detentora de todas as informações da vida funcional da servidora, não foi capaz de realizar os cálculos da indenização com o devido acerto. (...)”. Se a Administração, que conta com apoio técnico, não detecta o erro, não é razoável exigir que servidor o identifique. Desse modo, o caso se encaixa em verdadeiro erro da Administração Pública, de forma que presente a boa-fé do servidor, impossibilita-se o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação indicado na petição inicial, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Recursos Repetitivos, Tema 1.009/STJ; Lei Complementar 840/2011
Jurisprudência relevante citada: